Tribunal: TJMT
Processo: 1016456-93.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016456-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), CICERO DONIZETE ALDA - CPF: 237.790.041-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (AGRAVADO), GERENTE DO BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DESENVOLVIMENTISTA DE SONHO AZUL - CNPJ: 01.370.402/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI DE SOUZA SANTA RITA - CPF: 033.351.148-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURINDO DE SOUZA PORTO - CPF: 203.376.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 241.734.101-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS FANELI - CPF: 383.454.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO IVO LEITE - CPF: 383.368.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 448.774.046-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 650.940.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de movimentações financeiras atípicas desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016456-93.2021.811.0000

AGRAVANTE:

CICERO DONIZETE ALDA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
CICERO DONIZETE ALDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste/MT,
Dr. Marcos André da Silva,
que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0000295-61.1999.8.11.0011
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a liberação do montante bloqueado na conta do executado, ora agravante, convertendo-o em penhora e determinou a transferência do montante para uma conta judicial vinculada aos autos de origem, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao ora agravante.

Em suas razões recursais o agravante aduz que a decisão do magistrado de origem fora equivocada ao determinar a mantença da penhora on-line, sobre a poupança, ao argumento de que o agravante manter uma certa quantia em conta poupança não significa que esta conta seja realmente uma caderneta de poupança.

Assevera que o artigo 833 do Código de Processo Civil, estabelece a conta poupança, até o limite de 40 mínimos, como bem absolutamente impenhorável.

Ressalta que os valores são absolutamente impenhoráveis e que “a caderneta de poupança do agravante é formada por depósito de suas economias, de sua rescisão salarial enquanto ainda tinha condições de trabalhar; hoje o agravante mal tem condições de se manter sem a ajuda de amigos e parentes”. (sic)

Discorre que
“no caso concreto, temos como mais que óbvia a necessidade jurídica da concessão da gratuidade da justiça para o agravante. Com efeito, se o agravante sequer pode manter-se sem a ajuda de parentes para a compra de medicamentos para a sua esposa doente e até de alimentos, ainda mais que, neste momento, tendo todos os seus ativos-financeiros bloqueados, torna-se óbvio que o mesmo não tem meios de pagar as custas, sendo no caso, imperioso o provimento do recurso, também neste sentido. Para provar o alegado juntamos certidões que comprovem que o agravante não possui semoventes e veículos, tendo apenas um único imóvel que onde mora, e é bem de família”.

Por fim, requereu a concessão da liminar
inaudita altera pars
, para determinar-se a liberação provisória de sua conta poupança e, no mérito confirmação do pedido liminar com a reforma da decisão para determinar o desbloqueio de sua conta poupança.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
em 04/10/2021, por esta Relatoria (Id. 103986996).

A instituição agravada apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, sob o argumento de que não houve a devida comprovação da alegada impenhorabilidade. (Id 107211982).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão lançada no Id. 103986996.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão verificar que o dinheiro bloqueado, por meio do Sistema BacenJud, concernente a depósito de conta poupança no valor de
R$ 53.477,15 (cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos)
de titularidade do agravante, é impenhorável por força da previsão contida no art. 833, inciso X, do CPC.

Segundo consta dos autos de origem, trata-se de
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pela instituição bancária ora recorrida em desfavor do agravante e de outros executados, oriunda de Cédula Rural Pignoratícia inadimplida cujo débito inicial executado em 30/03/1999 perfazia a quantia de R$ 51.377,45 (cinquenta e um, mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

O juízo de primeiro grau determinou a penhora na conta dos executados, quando fora constrito o valor de
R$ 53.477,15 (cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quinze centavos)
de titularidade do agravante,
tendo o mesmo se manifestado pela impenhorabilidade dos valores.

O juízo “a quo” indeferiu pedido incidental de desbloqueio de penhora,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“
DA IMPENHORABILIDADE.

Dispõe o artigo
833 do NCPC
, que são impenhoráveis:

(...)

IV
- Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X
- A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

DO EXECUTADO ANTÔNIO CARLOS.

Analisando os autos, verifica-se NÃO HAVER ELEMENTOS que possam justificar a liberação, neste momento, do montante bloqueado.

Isso porque o requerido não demonstrou que os valores depositados em suas contas têm natureza mesmo de conta poupança, pois não basta o valor está depositado em uma conta denominada poupança para configurar-se impenhorável a quantia e nem ter sido depositada a título de PIS, por si só.

Deste modo, converto em penhora o valor bloqueado determino a transferência do montante para uma conta judicial vinculada a estes autos.

DAS ALEGAÇÕES DE MARIA DOS SANTOS.

Sustenta a interessada que não é parte do processo e seria mãe do executado João Teixeira. Segundo ela, suas contas teriam sido bloqueadas e que o bloqueio seria oriundo deste processo.

Compulsando os documentos amealhados, não é possível evidenciar que o bloqueio é proveniente de decisão judicial deste processo. Ademais, o extrato do
SISBAJUD
não demonstra que houve efetivação da ordem nas contas da interessada.

Assim, não há o que se falar em relação a desbloqueio de valores relativos a senhora Maria dos Santos.

DO EXECUTADO JOÃO TEIXEIRA.

De acordo com os relatos do executado, o bloqueio teria atingido as contas de sua genitora, bem como os valores de sua conta poupança.

Em relação às alegações do bloqueio na conta de sua genitora, esses fatos já foram decididos acima, nesta mesma decisão. Assim, nada a deliberar.

No caso dos valores aplicados em poupança, em que pese o alegado, a petição não veio devidamente instruída com documentos suficientes capazes de demonstrar a impenhorabilidade das quantias.

Isso porque o requerido não demonstrou que os valores depositados em suas contas têm natureza mesmo de conta poupança, pois não basta o valor está depositado em uma conta denominada poupança para configurar-se impenhorável a quantia por si só.

Deste modo, converto em penhora o valor bloqueado e determino a transferência do montante para uma conta judicial vinculada a estes autos.

DO EXECUTADO CÍCERO DONIZETE.

(...)

DO BLOQUEIO.

Analisando os autos, verifica-se NÃO HAVER ELEMENTOS que possam justificar a liberação, neste momento, do montante bloqueado.

Isso porque o requerido não demonstrou que os valores depositados em suas contas têm natureza mesmo de conta poupança, pois não basta o valor está depositado em uma conta denominada poupança para configurar-se impenhorável a quantia e nem ter sido depositada a título de PIS, por si só.

Deste modo, converto em penhora o valor bloqueado determino a transferência do montante para uma conta judicial vinculada a estes autos”.
(Id. 62315298 dos autos de origem).

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado conste depositado em uma conta poupança, é
possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente
, haja vista os movimentos financeiros neles registrados , aliás,
o próprio agravante afirma que vem realizando movimentações financeiras na referida conta para suprir as suas necessidades básicas, de modo que a constatação de movimentações cotidianas na conta poupança acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial.

Assim, o agravante ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X, do CPC.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, inexistente no caso concreto.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp

1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC
.”
(N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –
BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA
– REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.”
(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.”
(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.

Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1025482-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022